Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-79.2018.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002065-79.2018.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante MARIA
CRISTINA HACKER ROSA, é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-79.2018.8.26.0596 -Voto no 13282
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002065-79.2018.8.26.0596
Comarca: Serrana 2a Vara
Apelante: Maria Cristina Hacker Rosa
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Voto no 13.282
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de cobrança julgada
procedente, com consequente apelo da ré. Ausência de
preparo. Determinação de recolhimento em dobro. Inércia
da apelante. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Vistos.
Ação de cobrança julgada procedente pela
MM. Juíza Carolina Nunes Vieira para condenar a ré a pagar a quantia
de R$ 123.089,38 (cento e vinte e três mil e oitenta e nove reais e trinta e
oito centavos), condenada a ré a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor atualizado da condenação.
Apela a ré a pedir reforma da r. sentença
(páginas 2199/235). A recorrente aduz cerceamento de defesa porque
não concedida oportunidade para produção de prova pericial. Alega
cobrança abusiva de taxa de juros anuais capitalizados de 207,06%, bem
como sustenta cobrança cumulada de comissão de permanência com
multa e juros moratórios. Alega relação de consumo, e requer a inversão
do ônus da prova. Postula o afastamento de multa superior a 2%,
capitalização mensal de juros, cumulação de encargos com comissão e
permanência, e taxas de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-79.2018.8.26.0596 -Voto no 13282
3
Apelo tempestivo.
Contrarrazões
(páginas
239/246)
pela
manutenção do julgado. O recorrido impugna a gratuidade da justiça.
É o relatório.
Ação de cobrança para pagamento de débito no
valor de R$ 123.089,38 (cento e vinte e três mil, oitenta e nove reais e
trinta e oito centavos), decorrente da utilização dos cartões de crédito
números 2691 e 7314, administrados pelo autor recorrido.
Em defesa, a apelante irresigna-se contra a
cobrança de juros capitalizados e de comissão de permanência com
outros encargos, bem como de multa superior a 2% e de taxa de seguro.
Saneado o feito (páginas 179/180), foi deferida
a produção de prova pericial contábil.
Requerido o parcelamento dos honorários
periciais pela apelante, a ação foi julgada procedente.
A apelação não pode ser conhecida. O recurso
é deserto.
Interposto apelo sem recolhimento do preparo,
foi concedido prazo nesta sede para recolhimento em dobro, nos termos
do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (página 253). A
apelante quedou-se inerte, contudo (página 257).
Não comprovado o recolhimento do preparo
recursal, o apelo não pode ser conhecido.
A propósito:
“RECURSO.
REQUISITOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-79.2018.8.26.0596 -Voto no 13282
4
ADMISSIBILIDADE.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
CUSTAS
DE
PREPARO
NÃO
RECOLHIDAS
NO
ATO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
APELANTES
NÃO
BENEFICIÁRIOS
DA
JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESE EM QUE, INTIMADOS
AO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
EM
DOBRO,
QUEDARAM INERTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1007, §
4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP - 6a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
n°
1012280-37.2016.8.26.0224 - rel. Des. VITO GUGLIELMI -
j. 1.2.2017).
“Apelação. Monitória. Recurso interposto
pelo réu sem pedido de justiça gratuita, deixando de recolher
o preparo recursal. Determinação para recolhimento do
preparo
em
dobro
(art.
1007,
§4o,
do
NCPC).
Desatendimento. Deserção configurada. Inteligência do art.
1007, caput, do NCPC. Apelação não conhecida.” (TJSP -
13a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
n°
1062209-57.2015.8.26.0100
-
rel.
Des.
FRANCISCO
GIAQUINTO - j. 18.4.2017).
“EMENTA. Ação de busca e apreensão.
Extinção decretada. Apelo do autor. Não recolhimento do
preparo. Intimação para recolher em dobro o valor (artigo
1007, § 4o do CPC.). Não atendimento pelo autor. Apelo
deserto. Recurso não conhecido.” (TJSP - 32a Câmara de
Direito Privado Apelação no 1017560- 94.2016.8.26.0577 -
rel. Des. RUY COPPOLA - j. 24.11.2016).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002065-79.2018.8.26.0596 -Voto no 13282
5
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor
atualizado da condenação.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
elevados honorários advocatícios de sucumbência para 11% do valor
atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator